Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. PROVA DA POSSE.
I – Nos embargos de terceiros, o embargante, na petição inicial, deve fazer prova sumária da posse ou domínio do imóvel, conforme disciplina o art. 677 do CPC.
II – O embargante não faz jus à proteção sobre o direito que alega ter, uma vez que não está comprovado domínio ou a posse sobre o imóvel objeto de constrição.
III – Apelação conhecida e provida.